Tribunal: TJDFT
Processo: 0710844-25.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-04-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0710844-25.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: D. L. D. R. C. REPRESENTANTE LEGAL: AMANDA RIBEIRO DA ROCHA CASTRO AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por D.L.R.C. contra a decisão de ID 228377251 (autos de origem), proferida em ação submetida ao rito ordinário, ajuizada em face do DISTRITO FEDERAL, que indeferiu a tutela de urgência. Afirma, em suma, que foi diagnosticada com hepatite autoimune; que houve prescrição do medicamento Tacrolimo; que o medicamento possui registro na ANVISA e já está incorporado ao SUS; que não é possível a substituição por outro medicamento; que não possui condições de arcar com o tratamento; que existem evidências científicas suficientes da segurança e da eficácia do medicamento; que o NATJUS já se manifestou de modo favorável em casos similares; que Requer, liminarmente, a tutela de urgência, com o fornecimento do medicamento Tacrolimo, conforme prescrição médica, o que pretende ver confirmado no mérito. Gratuidade de justiça deferida na decisão agravada. Brevemente relatados, decido. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. Constituem pressupostos para o deferimento da tutela de urgência a probabilidade do direito, o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo e a reversibilidade dos efeitos da decisão, na forma prevista no artigo 300 do Código de Processo Civil. O Supremo Tribunal Federal definiu, recentemente, diversos critérios para a concessão, pelo Estado, de medicamento que não esteja incorporado em atos normativos do SUS (não padronizados). No Tema 1.234, foram fixadas algumas teses, de observância obrigatória. Na hipótese, a parte agravante reconhece que o referido medicamento não está preconizado pelo Protocolo Clínico e Diretrizes Terapêuticas de Hepatite Autoimune. Nesse cenário, incide a tese fixada, segundo a qual “tratando de medicamento não incorporado, é do autor da ação o ônus de demonstrar, com fundamento na Medicina Baseada em Evidências, a segurança e a eficácia do fármaco, bem como a inexistência de substituto terapêutico incorporado pelo SUS” e que “conforme decisão da STA 175-AgR, não basta a simples alegação de necessidade do medicamento, mesmo que acompanhada de relatório médico, sendo necessária a demonstração de que a opinião do profissional encontra respaldo em evidências científicas de alto nível, ou seja, unicamente ensaios clínicos randomizados, revisão sistemática ou meta-análise”. Assim, é imprescindível a manifestação prévia do NATJUS, que apresente evidências científicas que se sobreponham à Diretriz de Utilização do medicamento. A exclusiva existência de relatório médico prescrevendo o tratamento e a incapacidade de custeio não constituem elementos suficientes para o deferimento da tutela provisória de urgência. Por outro lado, a despeito do delicado quadro clínico, não há informações suficientes sobre a emergência no fornecimento do medicamento. O laudo médico que instruiu a petição inicial (ID 228350535 dos autos de origem), conquanto tenha registrado a melhora do quadro clínico após a utilização do medicamento, não registrou a existência de risco de vida caso a assistência não seja prestada imediatamente. Desse modo, não está presente, neste momento processual, o perigo de dano, porquanto subsiste controvérsia sobre o risco iminente à vida da agravante. Nesse cenário, sem desconsiderar o quadro clínico da parte, convém aguardar a manifestação prévia do NATJUS. Portanto, não restam verificados os requisitos imprescindíveis à concessão da tutela de urgência, sem prejuízo da posterior reavaliação da questão, por ocasião do julgamento de mérito. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de natureza liminar formulado. À parte agravada, para contrarrazões. Após, ao Ministério Público. Comunique-se ao i. juízo a quo. Int. Brasília/DF, (data da assinatura digital). Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora